Tribunal: TJES
Processo: 5008482-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008482-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO –
REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, especialmente quanto ao requisito da probabilidade do direito. Isso porque, embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, o Supremo Tribunal Federal (Tema 335), em sede de repercussão geral, sedimentou a compreensão de que inexiste direito à remarcação nos testes de aptidão física em razões de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de forca maior

3.
Constatada a existência do
fumus boni iuris
, resta prejudicada a análise do requisito do perigo da demora.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

contra a r. decisão com cópia no id. 8841898 que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 8841896) o agravante sustenta em síntese, que (i) sofreu a lesão no momento de realização do teste de aptidão física, o que configura hipótese de caso fortuito ou força maior possibilitando a repetição do ato; (ii) não é razoável eliminar um candidato que teve sua participação no teste físico comprometida em virtude de um acontecimento fortuito, onde não havia a possibilidade de conhecer previamente; (iii) foge aos critérios de igualdade submeter um candidato momentaneamente enfermo a realizar os testes com os mesmos rigores que um candidato em perfeito estado de saúde.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que seja concedida a antecipação da tutela recursal “a fim determinar à parte requerida,
inaudita altera pars,
a repetição da prova de corrida no TAF do concurso público para o CFSD da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo pelo agravante e, em caso de aprovação, possa prosseguir nas demais etapas do certame”.

Por meio da decisão de id. 8952444 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 9346776 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008482-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

contra a r. decisão com cópia no id. 8841898 que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 8841896) o agravante sustenta em síntese, que (i) sofreu a lesão no momento de realização do teste de aptidão física, o que configura hipótese de caso fortuito ou força maior possibilitando a repetição do ato; (ii) não é razoável eliminar um candidato que teve sua participação no teste físico comprometida em virtude de um acontecimento fortuito, onde não havia a possibilidade de conhecer previamente; (iii) foge aos critérios de igualdade submeter um candidato momentaneamente enfermo a realizar os testes com os mesmos rigores que um candidato em perfeito estado de saúde.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, especialmente quanto ao requisito da probabilidade do direito.

Isso porque, embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sedimentou a compreensão de que inexiste direito à remarcação nos testes de aptidão física em razões de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de forca maior. Veja-se a tese fixada:

Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

E, na hipótese dos autos, o Edital n. 01/2022 – CFSd/2022 do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (Qpmp-C) - id. 5773793 dos autos originários, dispõe expressamente que:

16.3.1. Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Teste, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”.

6.6. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

16.6.1
O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do Teste de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público
. grifei.

Assim, ao menos neste momento processual, não constato a existência do
fumus boni iuris
, o que torna prejudicada a análise do requisito do perigo da demora.

Diante do exposto, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.